Tribunal: STF
Processo: RE 92058
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
EMENTA: - AÇÕES AO PORTADOR. ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO, O DETENTOR
PRESUME-SE DONO DAS AÇÕES AO PORTADOR - ART. 26 DO DI. 2.627/40.
DOAÇÃO. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DO ART. 1.168 DO CÓDIGO CIVIL -
RE 90.871-4.
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO. É DIREITO DO ACIONISTA RECEBER A PARTE
CORRESPONDENTE NO CAPITAL DA COMPANHIA. DÍVIDA DE VALOR.
CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEL. INDENIZAÇÃO REDUZIDA, SEM OFENSA
AO ART. 515 E SEUS PARÁGRAFOS DO CPC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDOS.